Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-29.2018.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000860-29.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELISANGELA REGINA GODOI - CPF: 040.778.929-45 (EMBARGANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso
.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Elisângela Regina Godoi

do acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 113750986).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que não analisou que o “
ocupante do cargo de educador social, não percebeu os mesmos índices aplicados aos professores, conforme determinado em Lei
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Não há contrarrazões (Id. 18669458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO —
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL

— PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO MUNICÍPIO DE SINOP — REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA — REENQUADRAMENTO — REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS — NÃO VERIFICAÇÃO — PROGRESSÃO FUNCIONAL — LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO — OBSERVÂNCIA.

Não se verifica a redução dos vencimentos do
Professor de Educação Física, em decorrência da entrada em vigor da Lei Complementar do Município de Sinop nº 62, de 31 de maio de 2011.

A progressão na carreira do servidor deve observar a lei vigente à época do fato.

Recurso não provido. (Id. 113750986).

Quanto à suposta diferença salarial em razão do disposto na Lei Complementar do Município de Sinop nº 1.604, de 21 de dezembro de 2011, o voto condutor do acórdão consignou:

[...]
Em seguida, veio a lume a Lei do Município de Sinop nº 1.604, de 21 de dezembro de 2011, cuja redação original do artigo 20 preceituava que:

Art. 20
Os servidores investidos nos cargos abaixo relacionados que não foram abrangidos pela Lei Complementar 062/2011, a partir da edição desta Lei, passarão a ter as seguintes nomenclaturas
:

I -
Professor de Educação Física lotado na Secretaria Municipal de Esportes e Professor: Educador Social
;

II - Atendente de Creche: Agente de Desenvolvimento Infantil I;

III - Monitor de Creche: Agente de Desenvolvimento Infantil II;

IV - Secretário Escolar e Inspetor de Alunos: Agente de Desenvolvimento Infantil III.

§ 1º
O Educador Social em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores, conforme disposto na Lei Complementar nº 062/2011
.

§ 2º O Educador Social 40 horas perceberá a Referência CE-67 e o Educador Social 20 horas a Referência CE-68. [sem negrito no original]

Ademais,
não se verifica a ocorrência de redução dos vencimentos
em razão da promulgação da Lei Complementar do Município de Sinop nº 62, de 31 de maio de 2011, pelo contrário,
o que a apelante pretende, ao fim e ao cabo, é a equiparação da remuneração dos Professores – quarenta (40) horas semanais, os quais foram enquadrados na referida lei, o que não compete ao Judiciário fazê-lo
.

[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, entendimento cristalizado na Súmula 339 do STF e reproduzido na Súmula Vinculante 37. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 1308154/SP ED-AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2021). [...]. (Id. 113750989). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022